Tribunal: TJDFT
Processo: 0736873-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. RELATOR. COMPETÊNCIA. PRESIDENTE DO TRIBUNAL COMPETENTE PARA APRECIAR RECURSO CONTRA ACÓRDÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Falece competência ao Presidente do Tribunal de Justiça onde tramita agravo de instrumento para examinar pedido de suspensão de segurança contra decisão monocrática proferida pelo relator do recurso.
II - A liminar proferida em processo distribuído no segundo grau de jurisdição dos tribunais estaduais e do Distrito Federal desafia pedido de suspensão de segurança perante a Corte Revisional para apreciar a decisão final de mérito. Agravo interno desprovido. Unânime.